Tribunal: STF
Processo: ARE 1602843
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO.
I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a parte ré como incursa nos artigos 33 e 35, ambos caput, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas somadas de 09 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.288 dias-multa, à razão mínima. A defesa requereu, em preliminar, a nulidade do mandado de busca e apreensão, bem como cerceamento de defesa. No mérito, postulou absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com substituição da pena e alteração do regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO : I. Prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de corrupção de menores (art. 244-B, ECA); II. Alegada nulidade do mandado de busca e apreensão fundado em denúncia anônima; III. Alegado cerceamento de defesa por ausência de transcrição das interceptações telefônicas; IV. Suficiência probatória para condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; V. Incidência do tráfico privilegiado; VI. Redimensionamento da pena e regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. Reconhece-se de ofício a extinção da punibilidade quanto ao crime de corrupção de menores, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com base no artigo 110, §1º, do Código Penal. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca e apreensão. A diligência foi regularmente autorizada com base em outros elementos informativos, como vínculo da ré com facção criminosa e histórico de envolvimento com tráfico, não se tratando de ato fundado unicamente em denúncia anônima. 3. Igualmente rejeitada a alegação de cerceamento de defesa. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não há nulidade por ausência de transcrição integral das interceptações, desde que franqueado o acesso ao conteúdo, o que ocorreu no caso. 4. Quanto ao mérito, a autoria e materialidade do tráfico de drogas e da associação criminosa restaram confirmadas por laudos periciais, relatório de dados extraídos de aparelhos celulares, prova testemunhal harmônica e apreensão de entorpecentes na residência da ré, inclusive no interior de seu quarto. 5. Os diálogos interceptados evidenciam vínculo com organização criminosa e divisão de tarefas com o filho e outros agentes, configurando vínculo estável e permanente para o fim de tráfico de drogas. 6. Afasta-se a incidência do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois a ré já havia sido beneficiada com o tráfico privilegiado em condenação anterior por fato anterior, o que denota habitualidade delitiva e dedicação à atividade criminosa. 7. A pena-base do crime de tráfico foi reduzida em razão da exclusão de vetores negativos, fixando-se em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Mantida a pena mínima para o crime de associação. Aplicado o cúmulo material, a pena total restou fixada em 08 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, à razão mínima. 8. Diante da ausência de agravantes e da primariedade da ré, viável a fixação do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE : Prejudicada a análise do mérito recursal quanto ao delito de corrupção de menores, em razão do reconhecimento da prescrição. Rejeitadas as preliminares. No mérito, recurso parcialmente provido para redimensionar a pena imposta, fixando-a em 08 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, à razão mínima, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
Tese de julgamento:“1. Não há nulidade na expedição de mandado de busca e apreensão fundado em elementos diversos da denúncia anônima, especialmente quando referendado por decisão judicial motivada. 2. A ausência de transcrição integral das interceptações telefônicas não acarreta nulidade, desde que seja garantido o acesso das partes ao conteúdo dos diálogos. 3. É inviável a aplicação do tráfico privilegiado à agente que, embora primária à época do fato, já tenha sido anteriormente beneficiada com a minorante, demonstrando habitualidade no tráfico ilícito. 4. A condenação por tráfico e associação para o tráfico pode ser mantida com base em prova oral coesa, laudos técnicos e elementos extraídos de comunicações telefônicas que revelem vínculo estável e divisão de tarefas entre os agentes.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 114 e 33, §2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; ECA, art. 244-B; Lei nº 9.296/1996, art. 6º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.000.768/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025, STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.424.111/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2024; TJRS, Apelação Criminal nº 5207320-67.2023.8.21.0001, Rel. Des. David Medina da Silva, j. 12.12.2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 625263 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 661), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 30/8/2022.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente